Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724259-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDA PITTA MODA GESTANTE LTDA - ME, FERNANDA CAROLINA MONTEIRO DA ROCHA PITTA PIRES DE SA, JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR, FABIO PAIVA DA COSTA, RODRIGO HERDY PIRES DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação no 0041800-19.2012.8.07.0001, em que contende com FERNANDA PITTA MODA GESTANTE LTDA – ME e outros, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora realizada nos autos principais, apresentada por Fábio Paiva da Costa. Relata que a ação executiva principal tem origem no inadimplemento de contrato celebrado entre as partes, e que, após diversas tentativas de satisfazer o crédito perseguido nos autos, requereu a penhora de eventuais ativos financeiros dos executados/agravados, realizada com relativo sucesso. Insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação manejada por Fábio Paiva da Costa, defendendo a possibilidade de que 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos devedores seja penhorado. Defende que os valores percebidos pelos agravados são suficientemente expressivos, como para suportar a penhora do percentual pretendido, colacionando julgados em favor de sua tese. Aduz que, na situação dos autos, a medida está em consonância com a teoria do mínimo existencial, uma vez que resguarda a verba alimentar e, consequentemente, a dignidade dos executados/agravados, que possuem alto patamar remuneratório, em descompasso com a realidade brasileira. Afirma que a “jurisprudência majoritária” vem relativizando a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, admitindo a penhora percentual do salário, até o limite de 30% (trinta por cento), quando o devedor demonstra condições de dispor de parte de seus proventos sem que haja ofensa “aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil”. Conclui, pugnando pela reforma da r. decisão agravada para que, comprovada a possibilidade da penhora pretendida e a ausência de prejuízo à subsistência dos agravados, seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Eis a suma do recurso. Vislumbra-se das razões recursais que o agravante pretende ver reconhecida a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no inc. IV do art. 833 do CPC, de modo a manter incólume a penhora que recaiu sobre os rendimentos dos agravados. Em defesa de sua tese, sustenta que os rendimentos dos devedores superam a média nacional, sendo certo que a subtração até 30% (trinta por cento) desses valores para o pagamento do débito perseguido na ação executiva não compromete sua subsistência ou dignidade. Justifica sua pretensão sob os seguintes argumentos: “Primeiramente, importante destacar que conforme comprovantes de rendimento juntado nos autos nos IDs 6334800 e 6334802, a renda dos Agravados seria no valor de R$ 7.390,21 relativamente ao Agravado Joubert da Rocha Pitta Junior e de R$ 5.229,16, referente à sua esposa Dulce Maria Monteiro da Rocha Pitta, portanto, plenamente possível e legal a penhora de ao menos 30% de tais rendimentos” – ID 17791724, fl. 6, grifo nosso. Não obstante, a decisão combatida pelo presente agravo de instrumento trata, exclusivamente, da impugnação à penhora manejada pelo executado/agravado Fábio Paiva da Costa, cujos rendimentos sequer foram mencionados no recurso. Confira-se: “Trata-se de impugnação à penhora, apresentada por FABIO PAIVA DA COSTA. Sustentou o executado, em síntese, que a constrição, efetuada por meio do sistema BACENJUD, recaiu sobre verba salarial. Decido. Ocorre que, da análise do extrato bancário da conta mantida junto ao Santander, ID 64031072, vê-se que, em 04/05/2020, não havia saldo na referida conta, ao passo em que, no dia seguinte, 05/05/2020, há um crédito no importe de R$ 4.997,39 a título de “crédito salário”. Desse modo, a penhora que recaiu sobre a quantia de R$ 2.200,89 deve ser desconstituída, pois aquela quantia é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Quanto à quantia bloqueada junto à Caixa Econômica Federal (R$ 648,01), observo, a partir da análise do extrato de ID 64031076, que aquele valor se encontrava depositado em conta poupança. Tal situação é comprovada por meio dos lançamentos ‘rem básica’ e ‘cred juros’, típicos de contas daquela natureza, além do fato de a conta bloqueada possuir a operação 013, que, conforme informação extraída do site da instituição bancária e anexa a esta decisão, corresponde a conta poupança. Desse modo, considerando que os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, conforme inteligência do art. 833, X, do CPC, a quantia de R$ 648,01 deverá ser restituída ao executado. Noutro giro, verifico que não foi apresentada impugnação específica em relação à penhora das quantias mantidas junto ao Banco do Brasil (R$ 90,16) e Itaú Unibanco (R$ 0,06), razão pela qual a constrição deve ser mantida. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora do executado FABIO” – ID indelével, grifo nosso. Nesse cenário, vislumbra-se que as razões do pedido de reforma da decisão apresentadas pelo ora agravante não encontram relação com os fundamentos do decisum recorrido, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade. Cabe ressaltar que o art. 932, III, do CPC atribui ao relator a competência para não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como na situação dos autos. In verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III. não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso. É como voto. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Des. Josaphá Francisco dos Santos Relator